Tribunal: TJSP
Processo: 1012354-32.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - Taxas de juros cobradas pelo banco que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade - Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução dos valores a maior efetivamente pagos pela parte autora, com

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência - Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro - Taxas de juros cobradas pelo banco que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade - Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução dos valores a maior efetivamente pagos pela parte autora, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação - Tarifa cobrada de forma genérica, sem indicação de sua natureza e o serviço por ela remunerado, cuja cobrança comporta afastamento - Devolução dos valores pagos em excesso que deve se dar em dobro (EAREsp676608/RS) - Seguro prestamista - Tema no 972, julgado sob o rito dos recursos repetitivos no âmbito do C. STJ - Abusividade e venda casada não configuradas no caso concreto - Proposta de adesão ao seguro assinada em apartado - Possibilidade de capitalização de juros, em razão de orientação do C. STJ tomada em recurso julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Súmulas 539 e 541 do STJ - Sucumbência recíproca - Recurso provido, em parte, para esses fins.